Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DELMA DE NORONHA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora